Tribunal: TJBA
Processo: 8006998-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006998-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. M. D. S. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Renilson da Silva Oliveira

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. CONTROVÉRSIAS VERIFICADAS. INSUFICIÊNCIA NA PROVA DA POSSE, DISCUSSÃO ACERCA DE DOCUMENTOS DE DOAÇÃO, COMPRA E VENDA E INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL EM CURSO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. VIA INADEQUADA PARA MODIFICAR A DECISÃO. BENS CONTROVERSOS RELACIONADOS À SOBREPARTILHA. NEGATIVA DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão interlocutória que, em processo de inventário, excluiu três bens imóveis do acervo hereditário e indeferiu pedidos de esclarecimentos e suspensão do feito em razão da existência de incidente de arguição de falsidade documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é adequada a via dos embargos de declaração para rediscutir decisão saneadora que excluiu bens do inventário; (ii) saber se devem ser incluídos no inventário bens cuja titularidade é controvertida e objeto de incidente de falsidade documental; e (iii) saber se deve ser suspenso o inventário em razão da existência de incidente prejudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de esclarecimentos extrapolou os limites do § 1º do art. 357 do CPC, buscando modificação substancial da decisão para incluir bens excluídos, não se limitando a meros esclarecimentos.

4. A inclusão de bens no inventário exige comprovação cabal da posse ou propriedade pelo de cujus. No caso, os elementos probatórios mostraram-se insuficientes quanto ao imóvel do Loteamento São Francisco, e existe expressa controvérsia sobre a titularidade dos demais bens, com comprovação documental de propriedade por terceiros.

5. A existência de incidente de arguição de falsidade documental demonstra controvérsia sobre a titularidade dos bens, sendo prudente sua exclusão do inventário até definição da questão prejudicial.

6. A suspensão do inventário é medida excepcional prevista no art. 313, V, "a" do CPC, que exige demonstração inequívoca de necessidade. No caso, o inventário pode prosseguir quanto aos bens incontroversos, reservando-se os controvertidos para sobrepartilha (arts. 669, III do CPC e 2.021 do CC).

7. A suspensão contraria os princípios da celeridade processual e duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII da CF), causando mora desnecessária na partilha dos bens incontroversos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 4º, 313, V, "a", 357, § 1º, 628, § 2º, e 669, III; CC, art. 2.021; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento 80319682820228050000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 27.04.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento 17156578120238130000, Rel. Des. Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 22.02.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006998-56.2025.8.05.0000,
em que são agravantes
M. M. D. S. O. e
outros (2) e agravado
JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça